Tribunal: TJSP
Processo: 1024641-87.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de irregularidade do apontamento, inexigibilidade do valor, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de irregularidade do apontamento, inexigibilidade do valor, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de irregularidade do apontamento e inexigibilidade do débito, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia o motivo pelo qual seu nome havia sido negativado, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
– Indenização prevista no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil – Demonstração efetiva do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária – Necessidade:

– A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé imposta com base no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil exige a demonstração do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
Registro: 2020.0000679337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024641-87.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALUANA
LIMA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
-- voto n. 20.505 --
Apelação Cível n. 1024641-87.2018.8.26.0007
Apelante: Aluana Lima Moreira
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional VII Itaquera 5a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Daniel Fabretti
Disponibilização da sentença: 14/08/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em
cadastro de proteção ao crédito Comprovação suficiente da
existência do contrato e do débito Ocorrência Pleito de
declaração de irregularidade do apontamento, inexigibilidade
do valor, retirada do nome do consumidor de cadastros de
proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral
Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção
ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente
demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo
autor, de declaração de irregularidade do apontamento e
inexigibilidade do débito, exclusão do apontamento negativo e
obtenção de indenização por dano moral.
LITIGANCIA DE MÁ FE
Incidência do inc. II do art. 80 do CPC Ocorrência
Condenação Possibilidade:
É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do
art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia o motivo pelo qual
seu nome havia sido negativado, comportando redução o valor

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
da multa, quando fixado em valor excessivo.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
Indenização prevista no artigo 81, “caput” e §2o, do Código
de Processo Civil Demonstração efetiva do dano, do prejuízo
efetivamente sofrido pela parte contrária Necessidade:
A indenização decorrente da condenação pela litigância de
má-fé imposta com base no artigo 81, “caput” e §2o, do Código
de Processo Civil exige a demonstração do dano, do prejuízo
efetivamente sofrido pela parte contrária.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 135/137, que julgou improcedente a
ação declaratória de irregularidade no apontamento junto aos órgãos de
proteção ao crédito cumulada com danos morais ajuizada por Aluana
Lima Moreira contra Banco Bradesco Cartões S/A, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observado o benefício da justiça
gratuita concedido. A autora também foi condenada ao pagamento de
multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor da causa, bem
como de indenização fixada em 20% sobre o valor da causa.
Apela a autora alegando que seu pedido

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
era de declaração de irregularidade no apontamento de seu nome nos
órgãos de proteção ao débito, pois o réu não demonstrou como chegou
ao valor indicado. Ressalta que em nenhum momento requereu a
declaração de inexistência de relação jurídica ou de débito.
Sustenta
que
deve
ser
afastada
a
condenação por litigância de má-fé, pois em momento algum alterou a
verdade dos fatos.
Afirma que a má-fé deve ser demonstrada
de forma clara, comprovando que a parte agiu imbuída de dolo
processual, sendo que o fato de ter ajuizado a ação pleiteando
indenização por danos morais, por si só, não a caracteriza.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 28) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de Processo
Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso,
alegando que deve ser reconhecido o uso abusivo do Poder Judiciário,
tendo em vista que a ação é idêntica a muitas outras e pugna pela
manutenção da sentença (fls. 155/163).

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
É o relatório.
I. Aluana Lima Moreira ajuizou ação
declaratória de irregularidade no apontamento junto aos órgãos de
proteção ao crédito cumulada com danos morais contra Banco
Bradesco Cartões S/A, aduzindo ser irregular o apontamento de seu
nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Em emenda à
inicial afirmou ter mantido relação jurídica com o réu, mas alegou não
saber o motivo pelo qual havia sido negativada.
Pleiteou a declaração de irregularidade do
apontamento com a consequente inexigibilidade do valor, a exclusão da
negativação e a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
Contestada
a
ação
e
juntados
os
documentos a fls. 90 e seguintes, referentes ao contrato que ensejou o
apontamento questionado pela autora proposta de adesão ao cartão
de crédito
, e tendo a autora se manifestado em réplica, veio r.
sentença, no sentido de julgar improcedentes as pretensões.
Dessa r. sentença, a autora apelou e seu
recurso comporta provimento apenas parcial.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
A emissão do cartão de crédito em nome
da autora e sua utilização, foi bem comprovada, pela juntada dos
documentos a fls. 90 e seguintes, havendo sua assinatura na proposta
de adesão. As faturas do cartão de crédito a fls. 114/126 demonstram
sua utilização pela autora entre outubro de 2013 e novembro de 2014,
sendo que esta última fatura tem exatamente o mesmo valor do
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, R$ 263,81 (fls. 26).
O
débito
existe,
tendo
a
ré
se
desincumbido de provar a legitimidade do apontamento, pois
apresentou o instrumento assinado pela autora e cópia das faturas com
as compras relacionadas que justificam o valor negativado. A própria
autora afirma que manteve relação comercial com o réu e nem mesmo
alega a quitação do valor cobrado. Afirmou que não sabia o motivo da
negativação, sustentando sua irregularidade, mas não apresenta
qualquer argumento que justifique sua alegação.
Ora, diante da comprovação cabal da
contratação e da pendência de débito, a autora poderia ter juntado aos
autos algum comprovante de quitação, porém, nada trouxe que
abalasse os documentos trazidos pela ré. Assim, inviável a declaração
de irregularidade do apontamento e, de acordo com os termos utilizados
na petição inicial, a consequente declaração de inexigibilidade do valor.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
Por consequência, não há qualquer ilicitude na inclusão de seu nome
em cadastros de proteção ao crédito, hábil a ensejar o cancelamento da
negativação e a condenação do apelado a indenizá-la por dano moral.
No que toca à litigância de má-fé, todavia,
assiste parcial razão à apelante.
A
condenação
ao
pagamento
de
indenização no importe de 20% sobre o valor da causa, prevista no
artigo 81 do Código de Processo Civil, deve ser excluída, pois a decisão
não fundamentou a razão pela qual da necessidade da apelante pagar
indenização ao apelado, sendo razoável apenas a manutenção da
aplicação da multa por litigância de má-fé, afastando-se o pagamento
de indenização.
Mostra-se correta a aplicação da multa,
pois embora a apelante não tenha negado a existência de relação
comercial com o apelado, negou reconhecer o débito, afirmando que não
sabia o motivo pelo qual seu nome estava negativado e sustentou a
irregularidade do apontamento, o que não pode prosperar, pois não era
crível que não reconhecesse o débito por ela legitimamente contraído.
Assim, a autora, ora apelante, deve pagar
apenas a multa fixada em 1% do valor atualizado da causa em favor da

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1024641-87.2018.8.26.0007 São Paulo - Voto no 20505
parte contrária, o que será suficiente a reparar o dano processual
causado ao réu, ora apelado, e terá a efeito de desencorajar esse
comportamento, considerada a situação financeira da apelante.
Ressalte-se que o provimento do recurso,
apenas para essa finalidade, não implica alteração da atribuição dos
ônus de sucumbência e nem mesmo a fixação de honorários recursais,
com fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de excluir a condenação ao
pagamento de indenização, com fulcro no art. 80, inc. II, c.c. art. 81,
ambos do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator